Tribunal: TJES
Processo: 5014258-49.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014258-49.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JOSE ADEMIR DELECRODI
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5014258-49.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: JOSÉ ADEMIR DELECRODI

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Em que pese dispensado o relatório, eis a breve síntese dos fatos relevantes até o presente momento processual.

Trata-se de ação na qual o autor alega que verificou em seu benefício previdenciário o desconto de parcelas referentes a empréstimos não contratados (contrato 901385 78543)
.
Postulou pela declaração de nulidade do contrato e condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O Juízo de origem
decretou a revelia
da parte requerida e
julgou a ação procedente,
nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte requerente a título de contribuição confederativa e, por consequência,

DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar deduções relativas à indigitada rubrica, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada subtração lançada, limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

CONDENAR a parte requerida a restituir à parte autora os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário antes do ajuizamento da ação e durante o curso do processo, em dobro, a partir de cada desconto indevido Incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024).

CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. No período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Irresignada, a parte Requerida apresentou recurso no id 14055725 pretendendo a reforma da sentença. O recurso é cabível, tempestivo e acompanhado do respectivo comprovante de pagamento do preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso interposto.

A primeira tese apresentada nas razões recursais é a inexistência de revelia. Nesse ponto,
assiste razão à parte recorrente
. O Juízo sentenciante,
concessa vênia
, decretou equivocadamente a revelia da parte requerida nos presentes autos. Explico.

Em decisão no id 14055701, foi dispensada a realização de audiência de conciliação e determinada citação da requerida para contestação no prazo de 15 dias.

O banco foi citado em 21/01/2025 (id 14055705) e apresentou contestação em 28/01/2025 (id 14055706), sendo esta tempestiva, o que foi certificado no id 14055716.

Nesse panorama, ao julgar a ação considerando revel a parte requerida, compreendo estar presente
situação capaz de levar à nulidade da sentença
, na forma do art. 489, §1º, IV, do CPC. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
DECRETAÇÃO DE REVELIA - CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA - NULIDADE DA SENTENÇA
. Estando tempestiva a contestação, deve ser declarada a nulidade da sentença que indevidamente decreta a revelia do réu, deixando de examinar as teses defensivas. (TJ-MG - AC: 10287110079590001 MG, Relator.: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data de Publicação: 20/09/2019)
[grifei].

De outro turno, percebo ser
inaplicável a Teoria da Causa Madura
(artigo 1013, § 3, inciso I, do CPC/15). Isso porque, ao compulsar os autos, observo que a Requerida apresentou cópia do contrato questionado e dos procedimentos para sua conclusão (id’s id 14142357 e 14142358, id 14142353, id 14142354 e id 14142355), documentos estes que foram impugnados em réplica (id 14055718).

Com isso,
a parte requerida pugnou pela designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva do requerente (id 14055722). Tal petição não foi apreciada pelo Juízo de origem
e, a meu ver, o julgamento no estado atual importaria em cerceamento de defesa.

Portanto, alternativa não há senão a
declaração de nulidade da sentença
para afastar a revelia do recorrente. Sendo também necessário o prosseguimento da instrução probatória, imperioso se faz determinar a
remessa dos autos ao Juízo de origem para que sejam analisados os requerimentos pendentes
(id 14055721).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso apresentado por
Banco C6 Consignado
, para
ANULAR
a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual nos termos acima expostos.

Declaro prejudicadas
as demais questões suscitadas pelo recorrente, tanto as preliminares quanto as prejudiciais e o próprio mérito recursal.

Sem condenação em custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)